Tribunal: TJSP
Processo: 2253649-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Rejeição da impugnação – Impenhorabilidade do bem de família – Coexecutada que foi citada neste e em outros processos em endereço diverso do imóvel penhorado – Alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 5°, inc. XXVI, da CF – Ausência de prova de que o crédito exequendo foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Rejeição da impugnação – Impenhorabilidade do bem de família – Coexecutada que foi citada neste e em outros processos em endereço diverso do imóvel penhorado – Alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 5°, inc. XXVI, da CF – Ausência de prova de que o crédito exequendo foi utilizado pelos embargantes na exploração da atividade rural ou pecuária no próprio bem – Penhorabilidade do bem reconhecida – Decisão mantida – Agravo improvido – Maioria de votos.